Tribunal: STJ
Processo: 0000613-88.2017.8.17.2810
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614326 - PE (2024/0096008-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELIONAI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HUGO SALES DA SILVA - PE031713
HILTON SALES DA SILVA JÚNIOR - PE029447
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES: FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, §1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50807500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a5ef4f6-092f-41a2-9710-1bb4639623e3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA50807500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 24/09/2025 19:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7a5ef4f6-092f-41a2-9710-1bb4639623e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614326 - PE (2024/0096008-
8)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: ELIONAI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HUGO SALES DA SILVA - PE031713
HILTON SALES DA SILVA JÚNIOR - PE029447
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES: FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada inviabiliza o conhecimento do agravo interno, nos termos do
art. 1021, §1o, do CPC/2015. Incidência da Súmula 182/STJ: "É inviável
o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada."
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA50090145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: 4b7b0d72-3024-45df-8a45-d73cf36aac05

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão proferida pela
Presidência desta Corte, a qual não conheceu do agravo em recurso
especial pela incidência do óbice da súmula 284/STF.
O agravante sustenta reafirma as razões já apresentadas.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A Presidência desta Corte Superior não conheceu do agravo do
agravo com supedâneo na Súmula n. 284/STF.
Entretanto, o agravante não impugnou, especificamente, os
fundamentos da decisão agravada, visto que se limitou reafirmar as
razões já apresentadas.
Assim, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC
/2015, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade, de forma que
incide à hipótese a Súmula 182/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA.
INDEFERIMENTO.
RECOLHIMENTO
DO
PREPARO. PEDIDO. INCOMPATIBILIDADE.
1. Nos termos do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015 e da Súmula 182 do
STJ, o agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os
Documento eletrônico VDA50090145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: 4b7b0d72-3024-45df-8a45-d73cf36aac05

fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o
seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.318.133/RJ,
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
13/11/2023
17/11/2023

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
EXECUÇÃO.
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
APLICAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão ora recorrida deu provimento ao recurso especial da parte
contrária aplicando entendimento consolidado nesta Corte Superior
acerca da possibilidade de alegação, a qualquer momento, de matéria de
ordem pública, neste caso, a impenhorabilidade de bem de família.
2. Neste recurso, a parte agravante não rebate as razões expostas na
decisão que visa a impugnar, limitando-se a afirmar a impossibilidade
de conhecimento do recurso especial, não se referindo ao tema de
mérito.
3. Aplicável ao caso em questão a Súmula 182 do STJ, segundo a qual
"é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 1.560.781/SE,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.) (Grifei).
26/6/2023
29/6/2023

Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.

Documento eletrônico VDA50090145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:23
Código de Controle do Documento: 4b7b0d72-3024-45df-8a45-d73cf36aac05

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.614.326 / PE
Número Registro: 2024/0096008-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00006138820178172810
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ELIONAI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HUGO SALES DA SILVA - PE031713
HILTON SALES DA SILVA JÚNIOR - PE029447
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ELIONAI FERREIRA DA SILVA
ADVOGADOS
: HUGO SALES DA SILVA - PE031713
HILTON SALES DA SILVA JÚNIOR - PE029447
AGRAVADO
: ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS
SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA50754216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 72b993a3-56ec-4029-a9f8-d751822e7960

PROCURADORES : FELIPE VILAR DE ALBUQUERQUE
MARIA RAQUEL SANTOS PIRES
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50754216 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:25:12
Código de Controle do Documento: 72b993a3-56ec-4029-a9f8-d751822e7960